Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CANCELAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE “READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA”. DESARRAZOADO ATRASO À CHEGADA AO DESTINO, E SEM A MÍNIMA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA. IMPOSITIVA TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS (INCLUSÃO DA DIÁRIA NÃO USUFRUÍDA PELA FOTÓGRAFA E METADE DO VALOR DO ENSAIO FOTOGRÁFICO). RECURSO PROVIDO.

I. Acolhida a preliminar da legitimidade passiva para a causa da agência de turismo (MAX MILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S.A), porquanto a recorrida, por integrar a cadeia produtiva (venda e compra de passagem aérea por programa de milhagem e prestação de informação inadequada quanto ao localizador da reserva), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (Lei 8.078/90, artigos 7o, parágrafo único, 14, “caput” e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão n. 950417, e 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n.885212 DJe: 28.08.2015.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição em 20.7.2021, de passagens aéreas para o trecho Brasília/DF - Ilhéus/BA, com conexão em Guarulhos/SP, no “site” da segunda demandada, com previsão de embarque na origem em 18.1o.2022 às 06h05, e chegada ao destino às 11h25; (ii) os requerentes (à época dos fatos, noivos) adquiriram as passagens para organizar detalhes de seu casamento (programado para ocorrer em abril/2022), bem como realizarem ensaio fotográfico “pré-wedding”; (iii) no dia 11.1o.2022 o primeiro requerente teria recebido um “e-mail” da segunda demandada com a informação de que seu voo poderia ter sido alterado, contudo ao consultar o “site” da segunda demandada verificou que apesar do localizador ter sido modificado para MMXVLJ, os horários do voo permaneciam o mesmo; (iv) no momento do “check-in” os consumidores teriam sido surpreendidos com uma alteração unilateral do voo; (v) os demandantes foram realocados em outro voo com horário de partida às 08h55 e tempo de conexão de quatro horas e trinta minutos em Congonhas/SP a resultar no desarrazoado atraso (cerca de seis horas) para chegada ao destino; (vi) em decorrência da alteração do voo, os requerentes chegaram a Ilhéus/BA às 17h48, o que teria ocasionado diversos prejuízos, dentre eles, gastos não previstos com alimentação; a impossibilidade de realização do ensaio fotográfico no dia 18.1o.2022; a necessidade de aquisição de transporte terrestre para chegada ao local em que ficariam hospedados (chegaram após o horário de saída da última lancha para Barra Grande); o percurso inicialmente seria feito de “carona” com a fotógrafa até Camamu/BA e posteriormente de lancha até Barra Grande; a perda da diária de hotel reservado para a fotógrafa no dia 18.1o.2022.
B. A matéria devolvida à Turma Recursal, pelas partes demandantes, versa acerca de eventual majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais para R$ 6.000,00 (sendo R$ 3.000,00 para cada recorrente), e a adequação do valor referente aos danos materiais para que as requeridas sejam condenadas ao ressarcimento do valor total de R$ 3.429,65.
C. Sustentam os recorrentes, em síntese, que: (i) além do atraso, os Recorrentes perderam todos os compromissos programados para realizarem no dia da chegada, incluindo uma sessão de fotos do ensaio de “pré-casamento” contratado, além de perderem a última lancha que saía para Barra Grande-BA, razão pela qual precisaram locar um carro e realizar a travessia terrestre para chegarem ao seu hotel, tratando-se de um trecho de estrada de terra extremamente precário e perigoso, sendo que os Recorrentes, inclusive, atolaram no caminho, o que fez com que chegassem ainda mais tarde ao destino final; (ii) o valor pago pelo ensaio fotográfico foi devidamente comprovado através da juntada do contrato de prestação de serviços fotográficos anexado na Petição Inicial (ID 116479289) no qual consta expressamente nas Cláusulas 2a e 3a o valor despendido pelos autores; (iii) considerando que perderam um dia do referido ensaio (18/01/2022) em decorrência do atraso no voo, visto que chegaram na parte da noite no local do ensaio (Barra Grande-BA), sendo impossível realizar as fotos na praia conforme planejado e expressamente previsto no contrato, é evidente que perderam o equivalente a metade do valor pago para o ensaio (R$ 1.500,00); (iv) com relação a perda da diária no valor de R$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), conforme narrado na Exordial, os autores reservaram dois quartos, um para eles e um para a fotógrafa. Considerando que os autores perderam o dia de ensaio em decorrência do atraso em seu voo, consequentemente a fotógrafa foi somente no dia seguinte para Barra Grande, razão pela qual não utilizou o quarto que havia sido reservado para a mesma.
D. Incontroversa a alteração unilateral do primário voo, em 18.1o.2022, a culminar em desarrazoado atraso no tempo de chegada ao destino (cerca de seis horas), bem como a alegação de evento inevitável (reestruturação da malha aérea) não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de alteração de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão 906063, e 6a Turma Cível, acórdão 903146.
E. Toda essa situação revela o grave descaso da empresa a configurar falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade dos consumidores (Código Civil, artigo 12 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
F. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido (Código Civil, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
G. Diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra fora de proporção, a menor, à reparação do dano extrapatrimonial, porque: (i) a viagem foi previamente planejada para organização dos preparativos de casamento dos consumidores, bem como a realização de ensaio fotográfico “pré-wedding”; (ii) em decorrência do atraso, um dos dias do ensaio fotográfico foi perdido; (iii) o percurso inicialmente previsto para ser percorrido de carro até Camamu/BA e lancha até Barra Grande/BA, foi percorrido por via terrestre tratando-se de um trecho de estrada de terra extremamente precário e perigoso, sendo que os Recorrentes, inclusive, atolaram no caminho, o que fez com que chegassem ainda mais tarde ao destino final; (iv) não teriam sido prestadas informações suficientes acerca do cancelamento do voo (após consulta ao “site” da segunda demandada a única alteração constante no voo seria do localizador).
H. Desse modo, se faz necessária a majoração do “quantum” compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para cada requerente), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido.
I. No mais, diversamente do consignado na sentença ora revista, os recorrentes comprovaram documentalmente as despesas relativas à reserva de hotel e ao ensaio para fins de ressarcimento (ids 39376573 e 39376569 - efetivação da reserva “não reembolsável” e negativa de cancelamento sem o pagamento do valor integral; id 39376573 - contrato e prestação de serviços celebrado com a fotógrafa em Itabuna/BA, para pagamento de trinta por cento em 15.6.2021 e o restante em 03.1o.2021 e cláusula de não devolução na hipótese de cancelamento).
J. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, é de se ajustar o valor da condenação para determinar que as requeridas também sejam obrigadas a ressarcir aos requerentes o valor referente à diária do hotel contratada (não utilizada) para a fotógrafa, bem como a metade do valor do ensaio fotográfico, em razão da impossibilidade de realização no dia 18.1o.2022.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte. Reconhecida a legitimidade passiva da agência de turismo. Adequação das estimativas dos danos materiais e morais. Condenadas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, e de R$ 3.429,65 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).